Tribunal: STF
Processo: ARE 1245646
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE – NEPOTISMO – CONTRATAÇÃO PELO PREFEITO DE PARENTES DE VEREADORES – CARGO EM COMISSÃO – NEPOTISMO CRUZADO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92 (LIA) – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37 da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo não conhecimento aos pedidos do recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Configuração de nepotismo afastada pelo acórdão recorrido. Revisão do decisório que esbarra na Súmula 279. Falta de prequestionamento da alegada afronta ao princípio do concurso público: óbice das Súmulas 282 e 356. Parecer por que seja negado seguimento ao agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário.”
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe assinalar, ainda, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora agravante, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “As contratações de Elaine Paula da Silva, contratada pelo prefeito para o cargo de Professor III, Tânia Porfírio Torres, contratada pelo prefeito para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Laiza Tiele Torres de Souza, contratada pelo prefeito para o cargo de Assessora do Gabinete, a meu ver, não se mostraram irregulares e não configuram a hipótese de nepotismo cruzado, na forma alinhavada pelo ‘parquet’, pois, além de inexistir grau de parentesco entre o contratante e as contratadas, também, não se vislumbra dos autos qualquer demonstração de ‘ajuste mediante designações recíprocas’, entre os então vereadores Silvio César Bezerra Leite e Gilson Alves de Souza, não se tratando de hipótese de incidência da Súmula Vinculante n. 13, do e. Supremo Tribunal Federal, que trata da configuração de nepotismo, a seguir transcrita.
    …...................................................................................................
    Não vislumbro a ocorrência de ato de improbidade, também, pelo fato de as contratadas terem a capacidade técnica à função para a qual foram nomeadas, não havendo como falar em intenção lesiva à moralidade administrativa, ao erário, ou motivação para obter alguma vantagem econômica ou patrimonial, aliado, ademais, à total inexistência de prejuízo ou dano aos cofres públicos, circunstâncias que me levam à conclusão de inviolabilidade aos dispositivos da Lei 8.429/92 (LIA), acima delineados.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 919.655-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 943.978/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.125.642/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 878.341- -AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 919.655-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.133.979-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator